Tribunal: TJES
Processo: 5001258-41.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-41.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE DOS ALPES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001258-41.2025.8.08.9101
RECORRENTE
: CONDOMINIO PARQUE DOS ALPES
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IRRECORRIBILIDADE. REGRA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por CONDOMINIO PARQUE DOS ALPES contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. Alega o agravante, em suma, que a decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensão de cobrança de ITBI desafia recurso imediato nos termos da Lei 12.153/09. Sustenta a ilegalidade do tributo e o perigo da demora. Busca a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja processado e provido.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado (...)"

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (agravo interno), apresentando os seguintes argumentos:
(i)
que o art. 4º da Lei 12.153/09 autoriza expressamente o manejo de agravo contra decisões que apreciam providências cautelares no rito da Fazenda Pública;
(ii)
que o ITBI é indevido por ausência de transferência de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida, diante do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da oralidade e da celeridade, o que implica, via de regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas em sede de recurso inominado após a sentença.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que não cabe recurso contra decisões interlocutórias em sede de Juizados Especiais, não havendo que se falar em violação constitucional por ausência de previsão de agravo.

7. Embora o art. 4º da Lei 12.153/09 mencione o agravo, a interpretação sistemática com os princípios do microssistema (Lei 9.099/95) orienta que a via recursal imediata deve ser reservada a situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso, onde o juízo de base apenas postergou a análise do direito para após o contraditório.

8. A decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante desta 4ª Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
conhecido e desprovido
.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)